Tribunal: TJMT
Processo: 1042611-62.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042611-62.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DALVA VICENCIA DA CRUZ SILVA - CPF: 024.342.831-60 (RECORRENTE), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), LUIZ GONCALO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 033.665.861-33 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
INÉPCIA PARCIAL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE.

DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE
ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
VALOR MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1.
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turm
as

Recursais
, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023).

Há

ofensa
à
dialeticidade

quando
a
sentença

julga

parcialmente

procedente
a
reclamação
,
reconhecendo
a
conduta

ilíc
ita
da
parte

reclamada

decorrente
de
descontos

indevidos

na

conta

bancária
da
parte

reclamante
,
porquanto

não

observaram
a
renegociação

entabulada
,
mas
o
recorrente

apenas
argumenta que
o

débito
de
valores

em

conta
para
pagamento
de
pendências
é

permitido

legalmente
.

2.
Nos
termos
da
jurisprudência

firmada
pela
Turma

Recursal
, o
desconto
/
cobrança

indevida
de valor
em

conta

corrente
,
decorrente
de
contratação

não

realizada
,
gera

dano
moral
in
re

ipsa
.

3.

O
quantum
indenizatório do dano moral deve
ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita (STJ
A
gRg

no
A
REsp

253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO N
UNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
D
Je

11/04/2013).
Tendo

como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o
descumprimento
da
renegociação
pela
parte

reclamada
e
os

descontos

indevidos
de
quantia
da
conta

corrente
da
parte

consumidora
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

4.
Recurso

conhecido

em

parte
e

não

provido
.

5.
Custas

processuais

e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1042611-62.2023.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
:
DALVA VICENCIA DA CRUZ SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

DALVA VICENCIA DA CRUZ SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de BANCO BRADESCO S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu

pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente
dos
descontos

indevidos
,
não

contra
tados
,
realizados

na

conta

corrente
da
parte

reclamante
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
determinar
que a
parte

recorrente

mantenha

vigente
o
contato
de
renegociação
nº 2220300064,
condená
-la a
restituir
à
parte

autora
o valor de R$ 3.526,
00, a
título
de
repetição
de
indébito
,
bem

como

a

paga
r
R$ 5.000,00, a
título
de
indenização por
danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
,
em

resumo
, que: a)
não

cometeu

ato

ilícito
; b) é
possível
a
retenção
de
valores
da
conta

corrente
do
consumidor
para o
pagamento
de
pendências
junto à
instituição

financeira
; c)
não

houve

dano
moral; e d) o
quantum

indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas
pela
parte

recorrida
.

Arguiu

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e, no
demais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciár
io
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
,
pois

sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse

sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUG
NAÇÃO
DO
ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática

entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
pe
tição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, d
o CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator
Ministro
Marco
Aurélio

Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA
SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
c
ontestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2.
Caso

contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peç
as

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode

ser

conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83
do
STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.

(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Min
istro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse

também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motiva
ção

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”
.

A
propósito
,
em

situação
similar
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se
orecurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).

Contudo
, se as
razões

re
cursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

Em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de que
foi

co mprovado o atraso de voo de mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prátic
a

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...)
(N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL,
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024)

Em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
sob o
fundamento
de que
houve

falha

na

prestação
de
serviços
da
instituição

financeira

em

razão
dos
descontos
de
valores

realizados

na

conta

corrente
da
parte

reclamante
,
porquanto

não

observaram
a
renegociação
de
dívida

entabulada

pelas

partes
.

Todavia
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

apenas

alega
que
não

cometeu

conduta

ilícita
e que
o

desconto
de
valores
para o
pagamento
de
pendências

financeiras
é
permitido

legalmente
,
bem

como
pela
jurisprudência
, contudo, esta matéria não é objeto de discussão
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recu
rsais

não

impugnaram

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida

em

relação

ao

reconhecimento
da
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada
,
há

parcial

inépcia

recursal
,
diante
da
não

observância
do
Princípio
da
Dialeticidade
,
não

merecendo

conhecimento
o
recurso
,

quanto

a

es
s
e

ponto
.

Dano moral. Desconto indevido em conta corrente.

O desconto indevido em conta corrente caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero abo
rrecimento, considerando que pode atingir verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

A propósito, este é o entendimento desta Turma Recursal:

(...)
3
. Desconto indevido na
conta bancária da parte reclamante por serviço não contratado, o que configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). 4. Dano moral “in
re

ipsa
”, dano moral presumido que independe de comprovação de prejuízo. (...). (N.U 1000962-74.2020.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, publicado no DJE 22/09/2023).

(...) O descont
o indevido de valores em folha de aposentadoria gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. (Recurso Inominado n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursa
l Única, Julgado em 03/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023).

(...)
3
. A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em salário/benefício caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida
, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência. A indisponibilidade de recursos financeiros no valor de R$ 385,00 é suficiente para a cara
cterização do dano moral. (...). (N.U 1000871-37.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023).

Em exame do caso concreto,
com base no documento juntado no
ID 208408305/
PJe2
e ID 208408306/PJe2, pode-se afirmar que os descontos ocorreram de maneira indevida na conta corrente da parte consumidora, porquanto havia firmado renegociação com a parte reclamada (ID 208408300/PJe2) e estava cumprindo regularmente com
o pactuado
, mas
a própria instituição bancária passou a realizar descontos em valor menor do que era devido e, após, procedeu com a subtração integral do benefício previdenciário da parte autora a partir de julho/2023.

Dessa forma, considerando que
os descontos ocorreram indevidamente e sem o correspondente reembolso, tal hipótese é suficiente para configurar dano moral, ainda mais quando o valor
é
descontado de proventos do seguro social (INSS).

Portanto, é devida a indenização pelo dano mora
l.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e do
dano
(
subjetivo
e/
ou

objeti
vo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provoc
ado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
So
mente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CA
TARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincent
ivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

esses

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o
descumprimento
da
renegociação
pela
parte

reclamada
,
assim

como

os

descontos

indevidos
de
valores
da
conta

corrente
da
parte

consumidora
, que
culminou

nu
ma

subtração
de
quantia

acima
de R$ 2.000,00,
tenho
que
o
valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 5.000
,00
)
atende
a
esses

requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Este valor
está
de
acordo
com
os

pr
ecedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1000810-97.2021.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/09/2023,
Publicado
no DJE 12/09/2023; N.U 1002988-
44.2021.8.11.0006, TURMA RECU
RSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/09/2022,
Publicado
no DJE 16/09/2022; N.U 1038629-11.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
25/04/2022,
Publicado
no DJ
E 27/04/2022).

Dispositivo
.

Posto

isso
: a)
reconheço
a inépcia recursal, quanto à pretensão de afastar a falha na prestação do serviço, e
não conheço
do recurso quanto a esse ponto;
b)

conheço

do
recurso

interposto
,
apenas

em

relação

ao

dano
moral
e
respectivo

quantum

indenizatório
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,

condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2024